Tribunal: STF
Processo: RE 1462475
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. CESTA DE SERVIÇOS. DESCONTO CONDICIONADO. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. MULTA MORATÓRIA DE 100%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Recurso de apelação em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado em embargos à execução, para, reconhecendo a inexigibilidade do crédito impugnado, extinguir a execução fiscal, condenando o MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte embargante, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado do crédito tributário desconstituído, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.



    2. Os "descontos incondicionados" são aqueles concedidos pelo prestador do serviço independentemente de qualquer evento posterior determinante da sua eficácia (condição futura). Por outro lado, o "desconto condicionado" perfaz-se naquele que, para ser efetivamente concedido, depende da ocorrência de um fato posterior (condição futura) que ratifique a sua eficácia. Em razão disso, não se exige a sua menção em documento fiscal.



    3. Caso em que, apesar de a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL defender que a "tarifa de cesta de serviços bancários é uma política de preço", ou, em outros termos, que se trata de preço diferenciado em razão da contratação conjunta de serviços bancários, em pacote ou cesta, verifica-se que o custo das operações é único e, assim, a diferença de preços configura inequívoco desconto vinculado a cumprimento de condições que, no caso, são relacionadas à política ou programa de relacionamento entre cliente e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, baseado em pontuações que são adquiridas pelo cliente, conforme o tipo de aplicações financeiras.



    4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção juris tantum de certeza e liquidez que só pode ser elidida mediante prova inequívoca a cargo do embargante, nos termos do artigo 3º da Lei nº 6.830/80. Meras alegações de irregularidades ou de incerteza do título executivo, sem prova capaz de comprovar o alegado, não retiram da Certidão da Dívida Ativa - CDA a certeza e a liquidez de que goza por presunção expressa em lei.



    5. O E. STF tem entendimento de que o rigor na multa punitiva se justifica pelo caráter pedagógico que deve orientar a aplicação dessa espécie de sanção, admitindo, porém, a fixação de um critério delimitador para a sua aplicação, como forma de evitar os abusos, pelo que fixou a acepção de que não seriam confiscatórias as multas punitivas que não ultrapassassem o teto percentual de 100% do valor do tributo devido. Contudo, em relação à multa moratória, consolidou o entendimento de que não podem superar o percentual de 20% (vinte por cento), reconhecendo o efeito confiscatório daquelas aplicadas em percentual superior (STF, RE 582.461/SP, rel. ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 18/8/2011).



    6. "(...) No que se refere à multa de ofício, o Supremo Tribunal Federal tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100% (STF, RE 836.828/RS). 3. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento, para que no parcelamento a multa moratória e a punitiva não excedam a 20% e a 100%, respectivamente". (AG 0005425-47.2017.4.01.0000/DF, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, OITAVA TURMA, e-DJF1 de 09/06/2017).



    7. Hipótese em que a multa aplicada constitui sanção de caráter moratório, eis que oriunda do pagamento a destempo do tributo (descumprimento de obrigação principal - art. 182 da Lei Complementar nº 53/2008 - Código Tributário Municipal). Corresponde à sanção imposta pela impontualidade no adimplemento da obrigação. Assim sendo, tratando a situação posta de aplicação de multa de caráter evidentemente moratório, bem como considerando o entendimento que prevalece no STF, corte de superposição habilitada a fixar a interpretação definitiva acerca da ocorrência de ofensa ao princípio da proibição do confisco insculpido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, consigna-se que a multa aplicada não deve subsistir, pelo que, tendo em vista a gravidade da conduta, deve ser reduzida ao teto percentual estabelecido, qual seja, 20% (vinte por cento).



    8. Recurso de apelação parcialmente provido, apenas para reconhecer a exigibilidade do crédito constante da CDA nº 2018/32187.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/03/2020).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/05/2018).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/11/2018).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/08/2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente